Tribunal: TJPA
Processo: 0004782-46.2016.8.14.0124
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:_________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO 0004782-46.2016.8.14.0124
ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
APELANTE:

JULIMAR SOUSA SILVA
APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA:
DES.
A
MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
EMENTA

CRIME APENADO COM DETENÇÃO. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGITIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. VÍTIMA COM VÁRIOS HEMATOMAS E LESÕES. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATORA

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
JULIMAR SOUSA SILVA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de detenção, pelo crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, §9º, do CP.

Noticia a peça acusatória que o acusado JULIMAR SOUSA SILVA, manteve uma união estável com a Sr." Maria José Conceição, por cerca de 7 anos, da qual tiveram 2 filhos em comum. No dia 20.08.2016, o denunciado, após saber de uma suposta traição da companheira, começou a ingerir bebidas alcoólicas, e foi para casa, com isso, agrediu a vítima fazendo-a cair ao solo instante em que desferiu vários chutes e, por fim, bateu sua cabeça no piso gerando vários hematomas em se rosto.

Durante as agressões, o acusado, se apossou do aparelho celular da vítima e a trancou dentro de casa, mantendo-a reclusa e incomunicável, porém a ofendida só conseguiu fugir na manhã do dia 21.08.2016. momento em que procurou a polícia e pediu ajuda.

Foi denunciado nas sanções punitivas 129, §9º e art. 148, §1º do CP c/c art. 7º Lei 11.340/06.

A instrução transcorreu normalmente, a denuncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado nas penas do art. 129, §9º do CP.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para contravenção penal de vias de fato e modificação da pena aplicada.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do crime ficou configurada pelo boletim médico fl. 43 do IPL que atestou várias lesões na vítima.

Em que pese a ausência do laudo de constatação das ofensas à integridade física da vítima, atestado por perito oficial, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim médico de fl. 43 dos autos em apenso (IPL) e também pelo conjunto probatório colhido durante a instrução. Conforme inteligência do artigo 12, §3º da lei 11.340/06.

A autoria ficou provada pelo depoimento da vítima e testemunhas que compareceram em juízo e ratificaram os elementos de prova colhidos na fase investigatória.

A vítima
Maria José Conceição Barros descreveu com detalhes a ação do apelante aduzindo que o mesmo,
depois de ter ingerido bebida alcóolica foi confrontá-la sobre uma suposta traição que teria sido praticada por ela, seguidamente a agredindo com tapas, socos e chutes.

Neste sentido, a testemunha
Sandra Bueno da Rocha
(vizinha da vítima) confirmou que a vítima estava com hematomas pelo rosto.

Por oportuno, igualmente registra-se que os policiais militares
Delmar Setúbal Dias
e
Hélio da Silva Ferreira
foram uníssonos em afirmar que a vítima procurou a polícia informando que havia sido agredida pelo seu companheiro, que ao ser conduzido até a presença da autoridade policial relatou que havia a lesionado por suspeitar de uma traição.

Para maior suporte, o próprio apelante confessou a agressão.

JULIMAR SOUZA SILVA, interrogado, disse, em resumo, que a esposa o estava traindo, e que ela mentia, e, por essas razões, ele bateu nela, depois de ela bater-lhe com uma cadeira. Empurrou-a contra a parede com muita força, ocasião em que essa machucou a testa, e disse que não chutou. Reafirmou que a briga foi de noite e ele foi dormir, e que a casa não tem segurança. Somente pela manhã a mulher foi para a Delegacia. Não se recorda bem porque tinha bebido muito, estava com muita raiva. Tinham muitas brigas, mas nunca agressão não tinha como impedir ela de sair de casa. Voltaram a viver juntos de novo. Foi detido por baderna no Maranhão. Não tem chaves na casa. Tem uma madeira para fechar as portas. Qualquer um que tirar o pau, sai. Os dois foram dormir, ele dormiu primeiro. Ele dormiu na sala. Para sair, tinha que passar pela sala, mas ele estava muito bêbado. Antes de sair, a esposa ainda fez merenda para as meninas. E disse que ia ao Supermercado, mas foi à polícia. Perdeu a cabeça nesse único dia

A autoria delitiva ficou demonstrada pelo depoimento da vítima, assim como as testemunhas que compareceram em juízo e ratificaram os elementos de prova colhidos na fase investigatória, sendo corroborados pela confissão do apelante.

Trago a colação jurisprudência sobre a palavra da vítima nos casos de violência doméstica,
verbis:

(...) IV - Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a palavra da vítima, mormente
em crimes ocorridos no ambiente doméstico, assume valor probatório de maior robustez,
apto a lastrear a persecução penal (precedentes do STJ e do STF). (...) Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 55832 RJ 2015/0015381-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2015)
A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes. (STJ, AgRg no AREsp 438176/GO).

Diante de provas de materialidade e autoria não há como prosperar a tese absolutória.

A tese de que agiu acobertado pelo manto da legítima defesa, também deve ser afastada.

Aduz o art. 25 do Código Penal. ¿
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem

Contudo, a agressão supostamente perpetrada pela vítima contra o acusado na data do fato, não ficou comprovada, mostrando-se a versão do apelante totalmente isolada dos demais elementos de prova constantes nos autos, como se observa no depoimento da vítima e testemunhas.

O pleito desclassificatório do crime de lesão corporal para vias de fato, deve ser afastado sem maiores aprofundamentos.

O que caracteriza o crime de vias de fato é a ausência de lesões, o que não ocorre no caso em análise, como se observa no Boletim Médico acostado aos autos e mencionados anteriormente, que atestam na vítima vários hematomas e lesões.

Por fim, a aplicação da pena-base no mínimo legal deve mais uma vez ser rejeitada.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento para manter a Sentença,
in totum, é o voto.
Belém, 18 de fevereiro 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora